Tribunal: TJBA
Processo: 0000407-44.2014.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000407-44.2014.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA

APELADO: LAURITA DA CRUZ LACERDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos simultaneamente pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e pela FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora na ação indenizatória n° 0000407-44.2014.8.05.0052. A COELBA alegou omissão quanto aos arts. 186 e 884 do CC, 373, I, e 489, II do CPC, e 93, IX da CF, com intuito prequestionatório. Já a FAIRFAX apontou omissão quanto à aplicação da taxa Selic e à forma de atualização da franquia do seguro. Ambos requereram o acolhimento dos embargos para sanar as omissões ou prequestionar a matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de enfrentar pontos suscitados pelos embargantes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, mesmo ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.

2. A divergência interpretativa quanto ao direito aplicável ou a ausência de acolhimento de tese não caracteriza omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

3. A COELBA apenas indicou genericamente dispositivos legais sem demonstrar a existência de vício concreto, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

4. Quanto à FAIRFAX, a alegação de omissão sobre a taxa Selic configura inovação recursal, sendo incabível em embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A discussão sobre atualização da franquia deve ser apreciada em sede de liquidação de sentença, não havendo omissão no acórdão embargado.

6. Embargos de declaração com finalidade exclusivamente prequestionatória devem observar os limites do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

7. Não se constatando vícios no acórdão, não há negativa de prestação jurisdicional, tampouco necessidade de nova manifestação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância com a conclusão do julgado não configura omissão nem obscuridade.

2. Embargos de declaração não são meio adequado para inovação recursal ou rediscussão do mérito.

3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Questões que demandam apuração em fase de liquidação não configuram omissão no acórdão.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186 e 884; CPC, arts. 373, I; 489, II; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021; TJ-BA, ED 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 15.06.2022; TJ-SP, EMBDECCV 1113827-65.2020.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 20.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000407-44.2014.8.05.0052
, em que figuram como embargantes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como embargados LAURITA DA CRUZ LACERDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03